Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-73.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000164-73.2023.8.05.0043 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: DENYSE DOS SANTOS REIS CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 899/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão executória fundada em acórdão de Tribunal de Contas, com base no entendimento consolidado no Tema 899 do Superior Tribunal de Justiça. A parte agravante sustenta, sem apresentar argumentos novos, a inaplicabilidade da tese firmada no referido precedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário, com base em decisão de Tribunal de Contas, está fulminada pela prescrição, nos termos do Tema 899/STJ; e (ii) estabelecer se a interposição de agravo interno com reiteração de fundamentos já afastados, contrariando entendimento consolidado, configura recurso manifestamente infundado e protelatório, autorizando a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 899 do STJ estabelece que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, entendimento que possui caráter vinculante nos termos do art. 927, III e V, do CPC. 4. A decisão monocrática combatida aplicou corretamente o referido precedente, reconhecendo a prescrição do crédito exequendo, não havendo margem para interpretação extensiva ou aplicação de exceções não previstas no entendimento consolidado. 5. O agravo interno limita-se a reproduzir argumentos anteriormente afastados, sem trazer fundamentos novos ou circunstâncias específicas aptas a afastar a aplicação do Tema 899/STJ. 6. A jurisprudência do STJ admite a imposição de multa quando a parte interpõe agravo interno de forma manifestamente protelatória, especialmente quando contraria entendimento firmado em recurso repetitivo. 7. A reiteração de fundamentos já rejeitados, desacompanhada de novos elementos jurídicos ou fáticos relevantes, demonstra o caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, autorizando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, nos termos do Tema 899 do STJ. 2. A interposição de agravo interno que apenas reitera fundamentos já afastados e contraria precedente vinculante caracteriza recurso manifestamente protelatório, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III e V; 1.007, § 1º; 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 899; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1561639/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 14.11.2017, DJe 24.11.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000164-73.2023.8.05.0043, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como agravado DENYSE DOS SANTOS REIS CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto condutor. Salvador,.